Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717428-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO S.A., GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO II S.A., VENTOS DE SAO CLEMENTE I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE III ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE V ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VIII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, GESTAMP EOLICA BOA ESPERANCA I S.A. AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO II S.A e OUTROS (parte exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 92747025, autos originais) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n.o 0717099-35.2021.8.07.0001), declinou a competência para o Juízo do foro de domicílio da parte ré (executada), Macapá/AP, por considerar ineficaz a cláusula de eleição de foro. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 26119085). Sem contrarrazões (id. 28163101). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se a prolação de decisão nos autos de origem (id. 98509710), por meio da qual o d. Juiz a quo revogou a decisão anterior, objeto deste agravo de instrumento, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelos recorrentes. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora